Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715224-28.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ELENILDO ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com vistas à revogação da prisão preventiva de ELENILDO ROCHA SILVA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, nos autos n. 0702273-63.2024.8.07.0012, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira (ID 58025101). Narra a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28/3/2024 e a ordem de prisão foi cumprida em 3/4/2024. A impetrante argumenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Cita o princípio da presunção de inocência. Assevera que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação executória da própria sanção penal. Assevera que não há notícia de que, de fato, o paciente tenha se aproximado ou praticado ato de violência contra a vítima e, apesar do relato desta, não há, até o presente momento, qualquer indício de que o réu tenha ou possa vir a ter uma arma de fogo. Ressalta que não houve descumprimento das medidas protetivas, pois estas foram deferidas no ano de 2021 e, posteriormente, o paciente e a vítima reataram o relacionamento, que só deixou de existir no ano corrente. Aduz que “a narrativa apresentada em delegacia, de suposta agressão, não veio subsidiada por outros meios de prova, de forma que a situação de risco colocada como fundamento não encontra substrato concreto nos autos”. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De acordo com a Ocorrência Policial n. 2.470/2024 – 30a DP, em 28/3/2024, a vítima CARLA ALMEIDA DOS REIS compareceu à Delegacia de Polícia e noticiou que ELENILDO ROCHA SILVA, ora paciente, a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte. Os fatos foram narrados da seguinte maneira: (...) QUE a declarante teve um relacionamento com a pessoa de ELENILDO por seis anos; QUE em 2021, a declarante foi agredida por ELENILDO e ele foi preso em flagrante delito pelo crime de lesão corporal; QUE a época a vítima requereu medidas protetivas de urgência; QUE após esse fato, a declarante e ELENILDO retornaram o relacionamento; QUE o relacionamento terminou novamente faz dois meses; QUE na madrugada de hoje, 28/03/2024, ELENILDO foi até a casa da declarante; QUE o portão da residência estava encostado; QUE ELENILDO puxou o cabelo da vítima, xingando-a de “rapariga, puta, vagabunda”; QUE a irmã de ELENILDO, que reside no mesmo lote, EDINELMA, foi até a casa da declarante para cessar as agressões; QUE ELENILDO ameaçou a declarante dizendo “vou pegar um revolver um para atirar em sua cabeça”; QUE a declarante tem conhecimento de ELENILDO possui arma de fogo e possui acesso a arma de fogo; QUE a declarante não está com lesão; QUE as agressões cessaram porque a irmã intercedeu; QUE ELENILDO estava embriagado; (...) Nessa oportunidade, a vítima requereu mais uma vez a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor. Em razão dos fatos noticiados pela vítima, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento da medida protetiva de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: (...) DECIDO. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A partir dessas premissas, destaco que a previsão do citado artigo 20 da Lei 11.340/2006 autoriza a decretação, até mesmo de ofício, da prisão preventiva do ofensor sempre que a medida for necessária e adequada, o que se verifica na hipótese porquanto as medidas protetivas anteriormente deferidas estão sendo desrespeitadas pelo ofensor. Os fatos narrados perante à autoridade policial dão conta de que o ofensor entrou em contato com a vítima e praticou novos atos após o deferimento das medidas protetivas em favor dela, havendo a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. Oportuno registra a manifestação do Membro do Ministério Público (ID 191478479) in verbis: “Com efeito, a vítima informou que o agressor tem fácil acesso a arma de fogo. No caso em análise, constata-se, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida. Portanto, a prisão preventiva é medida que se impõe com esteio nos arts. 313, inc. III, c/c o art. 312, § 1o, ambos do CCP, e no art. 20 da Lei 11.340/2006. Os atos de violência relatados, consistentes em agressão física e injúria, bem como a ameaça de morte com arma de fogo evidenciam a necessidade de prisão preventiva do investigado.” A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima, pois trata-se de delito praticado com autoria conhecida, dado o histórico da relação entre os envolvidos. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça o ofensor de se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Nesse contexto, a prisão preventiva é a única medida adequada e proporcional no caso concreto, pois as medidas diversas da prisão já se mostraram insuficientes na hipótese. DIANTE DO EXPOSTO, mantenho as medidas protetivas já deferidas e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ELENILDO ROCHA SILVA, filho de BENEDITO COSTA SILVA e de ROSILENE DOS SANTOS ROCHA, nascido em 30/06/2000, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 c/c art. 24-A, ambos da lei 11.340/2006. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA e de OFÍCIO e de Precatória. O mandado de prisão foi cumprido em 4/4/2024. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Pelo que se depreende, nos autos do Processo n, 0707469-19.2021.8.07.0012 foram concedidas medidas protetivas de urgência contra o paciente e em favor da ofendida, consistentes em: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; a) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Em decisão proferida em 7/1/2022, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião manteve as referidas medidas protetivas. Pelo que se observa, as medidas cautelares impostas anteriormente não foram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração de atos de violência doméstica praticados pelo paciente. A princípio, ao contrário do que sustenta a impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pela d. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. As alegações no sentido de que o paciente não possui arma de fogo ou de que ele e a vítima retomaram o relacionamento durante a vigência das medidas protetivas, a priori, não autorizam a concessão de medida liminar. Não custa rememorar que a vítima afirmou ter conhecimento de que o paciente tem acesso a arma de fogo e que este a ameaçou de morte, ao afirmar que iria “atirar em sua cabeça”. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, especialmente no que concerne à dinâmica dos fatos tratados na presente impetração. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Remanescem presentes, pois, os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 17 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador